Tribunal: TJES
Processo: 5008879-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008879-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. MARCO INICIAL DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução penal em que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES concedeu comutação de pena ao apenado, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Constatou-se, até 25/12/2024, cumprimento de 12 anos, 5 meses e 24 dias de pena privativa de liberdade, entendendo o Juízo que tal lapso era suficiente para atingir as frações de 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 das penas dos crimes não impeditivos, deferindo a comutação de 1/5 da pena remanescente.

O Ministério Público interpôs agravo em execução, alegando que o crime impeditivo (tráfico de drogas) foi cometido em 24/01/2023, não sendo possível, até a data do decreto, atingir o cumprimento de 2/3 da pena imposta por tal delito, sendo vedada a contagem de tempo anterior à prática do crime.

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando que o Decreto não exige como marco inicial a data da prática do crime impeditivo, devendo a execução ser considerada de forma contínua e global.

O Juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se, para o atendimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, é possível computar tempo de pena anterior à prática do crime impeditivo para fins de alcance da fração mínima de 2/3 da respectiva reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 dispõe que não será declarada a comutação da pena dos crimes não impeditivos enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo.
8. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que o termo inicial para o cumprimento da fração mínima de 2/3 deve corresponder à data da prática do crime impeditivo, sendo vedado o aproveitamento de lapso anterior, para evitar a criação de indevido “crédito de pena” (STJ, AgRg no HC 544941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/03/2020).
9. No caso concreto, o crime impeditivo foi cometido em 24/01/2023 e a pena fixada em 7 anos de reclusão, o que demanda o cumprimento de 4 anos e 8 meses para preenchimento do requisito. Até a data da publicação do decreto (25/12/2024), transcorreram menos de dois anos, inviabilizando o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a comutação de pena concedida.
Tese de julgamento: “O requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige que o lapso de 2/3 da pena do crime impeditivo seja cumprido a partir da data da prática desse delito, não se admitindo a contagem de período anterior, sob pena de criação de indevido ‘crédito de pena’”.

Dispositivos relevantes citados

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 544941/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/03/2020.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. MARCO INICIAL DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução penal em que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES concedeu comutação de pena ao apenado, com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Constatou-se, até 25/12/2024, cumprimento de 12 anos, 5 meses e 24 dias de pena privativa de liberdade, entendendo o Juízo que tal lapso era suficiente para atingir as frações de 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 das penas dos crimes não impeditivos, deferindo a comutação de 1/5 da pena remanescente.

O Ministério Público interpôs agravo em execução, alegando que o crime impeditivo (tráfico de drogas) foi cometido em 24/01/2023, não sendo possível, até a data do decreto, atingir o cumprimento de 2/3 da pena imposta por tal delito, sendo vedada a contagem de tempo anterior à prática do crime.

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando que o Decreto não exige como marco inicial a data da prática do crime impeditivo, devendo a execução ser considerada de forma contínua e global.

O Juízo de origem manteve a decisão pelos próprios fundamentos e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se, para o atendimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, é possível computar tempo de pena anterior à prática do crime impeditivo para fins de alcance da fração mínima de 2/3 da respectiva reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 dispõe que não será declarada a comutação da pena dos crimes não impeditivos enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo.
8. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que o termo inicial para o cumprimento da fração mínima de 2/3 deve corresponder à data da prática do crime impeditivo, sendo vedado o aproveitamento de lapso anterior, para evitar a criação de indevido “crédito de pena” (STJ, AgRg no HC 544941/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/03/2020).
9. No caso concreto, o crime impeditivo foi cometido em 24/01/2023 e a pena fixada em 7 anos de reclusão, o que demanda o cumprimento de 4 anos e 8 meses para preenchimento do requisito. Até a data da publicação do decreto (25/12/2024), transcorreram menos de dois anos, inviabilizando o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, revogando a comutação de pena concedida.
Tese de julgamento: “O requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige que o lapso de 2/3 da pena do crime impeditivo seja cumprido a partir da data da prática desse delito, não se admitindo a contagem de período anterior, sob pena de criação de indevido ‘crédito de pena’”.

Dispositivos relevantes citados

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC 544941/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal nº 0006171-17.2009.8.08.0015, que concedeu comutação de pena ao apenado ANDERSON RODRIGUES PEREIRA, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A decisão agravada (evento 446.1) reconheceu que o apenado, até 25/12/2024, havia cumprido 12 anos, 5 meses e 24 dias de pena privativa de liberdade, sendo suficiente para preencher os requisitos previstos nos artigos 7º e 13 do referido Decreto. O juízo entendeu que foram atingidos os 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (7 anos de reclusão) e o 1/4 das penas relativas aos crimes não impeditivos (21 anos e 9 meses), concedendo a comutação de 1/5 da pena remanescente.

Inconformado, o Ministério Público alegou, em síntese, que o apenado não preencheu o requisito objetivo exigido no art. 7º, parágrafo único, do Decreto, sustentando que o crime impeditivo — tráfico de drogas — foi cometido em 24/01/2023, e que, até a data da publicação do Decreto (25/12/2024), não havia transcorrido o período suficiente para o cumprimento de 2/3 da pena correspondente a esse delito.

Defendeu, ainda, que considerar tempo anterior à prática do crime para fins de cumprimento de fração exigida resultaria em indevido “crédito de pena”, em desacordo com a jurisprudência do STJ e tribunais pátrios.

Em contrarrazões, a defesa sustentou a legalidade da decisão, afirmando que o Decreto não estabelece como requisito a data da prática do crime impeditivo como marco inicial para contagem de pena, defendendo que a execução deve ser considerada de forma contínua e global. Alegou que os requisitos legais foram cumpridos e que a tese ministerial impõe limitação não prevista no texto do Decreto.

O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, entendendo que os cálculos apresentados e extraídos da “Linha do Tempo” do SEEU demonstravam o cumprimento das frações exigidas (evento 495.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a decisão combatida desconsiderou a exigência de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, até a data da publicação do Decreto, e que a contagem anterior à prática do crime não poderia ser aproveitada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008879-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES PEREIRA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que concedeu comutação de pena ao apenado Anderson Rodrigues Pereira, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A insurgência recursal repousa na alegação de que o agravado não teria cumprido, até 25/12/2024, 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo — tráfico de drogas —, o que inviabilizaria o deferimento do benefício, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial em referência.

A decisão agravada considerou que o apenado cumpriu, até a data do decreto, o total de 12 anos, 5 meses e 24 dias de pena, sendo 4 anos e 8 meses o mínimo exigido a título de 2/3 do crime impeditivo, e que, deduzida tal fração, restariam 7 anos, 9 meses e 24 dias, aptos à satisfação da fração mínima referente aos crimes não impeditivos.

A controvérsia, portanto, restringe-se à interpretação do parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, quanto ao marco inicial de contagem do cumprimento da fração de 2/3 da pena do crime impeditivo.

O dispositivo legal estabelece, de forma clara, que “não será declarada a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

A literalidade do texto não especifica a partir de qual momento deve ser iniciada a contagem da pena do crime impeditivo. No entanto, o entendimento jurisprudencial predominante, inclusive nesta Corte, tem consolidado o entendimento de que o termo inicial para cumprimento da pena de crime impeditivo deve coincidir com a data do cometimento do delito, sob pena de se admitir a indevida criação de "crédito de pena" ao apenado.

O Superior Tribunal de Justiça, vem adotando essa exegese, vedando a contagem de tempo de pena anterior à prática do crime impeditivo, para fins de cumprimento do requisito objetivo. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. ERRO NA FOLHA DE CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . CRIME HEDIONDO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO ATÉ O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . A suposta incorreção da folha de cálculos não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. O Decreto n. 8 .615/2017 prevê que a condenação por crime hediondo impede a concessão da comutação em relação aos outros crimes até o cumprimento de 2/3 da pena. No caso em análise, o crime hediondo somente foi praticado em 2003, não sendo possível, considerar como data inicial do cumprimento da pena o dia 31/12/2000, sob pena de gerar um "crédito de pena" ao paciente. Precedentes. 3 . Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 544941 SP 2019/0336769-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2020)”

No caso em exame, consta dos autos que o crime impeditivo — tráfico de drogas — foi praticado em 24/01/2023, e a pena fixada em 7 anos de reclusão. Assim, a fração de 2/3 equivale a 4 anos e 8 meses, prazo que não poderia ser integralmente alcançado até 25/12/2024, uma vez que entre o cometimento do crime e a data do decreto transcorreu lapso inferior a dois anos.

Logo, ainda que o apenado tenha cumprido considerável parte da pena global, não satisfaz o requisito objetivo específico para concessão da comutação nos crimes não impeditivos, dada a pendência do cumprimento da fração mínima da pena do crime impeditivo, consoante orientação firmada no parágrafo único do art. 7º do Decreto Presidencial.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo em execução, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem, revogando a comutação de pena concedida ao apenado Anderson Rodrigues Pereira, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)